Tribunal: STF
Processo: STP 151
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE MERA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS POR EFETIVOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se exsurge da decisão impugnada risco relevante à ordem ou à economia públicas, na medida em que se determina a mera substituição dos servidores temporários por servidores efetivos classificados em concurso público válido destinado ao preenchimento de cargos efetivos correlatos. 



    3. Verifica-se, outrossim, o transcurso de período de tempo suficiente para a efetivação da substituição dos servidores temporários por servidores efetivos, aprovados no concurso público então realizado, a reforçar a inexistência de risco atual à ordem pública no caso concreto.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.